Tribunal: TJES
Processo: 5000836-21.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000836-21.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: ODIRLEIDE NASCIMENTO SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5000836-21.2022.8.08.0032

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO:
ODIRLEIDE NASCIMENTO SILVA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação
onde a parte autora alega ter sido surpreendida pelo lançamento de compras não reconhecidas em sua fatura bancária, e que, num primeiro momento, a instituição financeira havia concordado em excluí-las, por serem consideradas produtos de fraude.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes tocantemente ao caso identificado na inicial, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; e b) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic, a contar da citação, nos termos da fundamentação.
”

Em sede recursal,
a instituição bancaria
,
alega
não cabimento da inversão do ônus da prova, da legalidade de telas sistêmicas e da inexistência de danos morais.

Ap
ós compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência
de falha na prestação de serviço, onde a empresa não conseguiu afastar sua responsabilidade perante o consumidor.

A parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ela a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323). A Súmula 479 do STJ estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do requerido, sendo responsável pela segurança das movimentações de seus clientes, recaindo o ônus de promoverem meios de evitar as fraudes em seus sistemas e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão assim que acionado. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito a parte autora, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Torna-se inaceitável uma instituição dos moldes da parte requerida, com inúmeras transações comerciais, não possuírem meios efetivos para impedir que criminosos utilizem nomes e dados para prejudicarem seus consumidores, não podendo o ônus de tal negligência ser imputada ao consumidor indefeso, totalmente desconhecedor da ação lesiva. In casu, não houve demonstração alguma das excludentes da responsabilidade civil. A requerida não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.

Cito a sentença:
“
Pelo que se extrai da inicial, tem-se que a autora nega ter entabulado o negócio jurídico descrito nos autos, impugnando a compra lançada em sua fatura administrada pela instituição bancária. No caso específico em análise, a ré não se desincumbiu de demonstrar, quando podia e devia fazê-lo, o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, nos termos da lei processual, comprovando a existência de negócio jurídico e/ou exigibilidade do débito discutido.
Como é de sabença, a existência de contratação/débito constitui “fato positivo” (embora a expressão não seja adequada) e a inexistência de contratação/débito é “fato negativo” e “fato negativo” não se prova, mercê da impossibilidade lógica. A existência de contratação ou o estado de inadimplência não se presume; há de ser provada, ao menos pela assinatura do consumidor, anuindo à contratação, ou pela comprovação da existência e higidez da dívida e/ou efetiva prestação do serviço. Em investigação dos termos da contestação, registro que a demandada não impugna pontualmente os fatos articulados na exordial, aquiescendo, ainda que tacitamente, acerca da impropriedade da compra/transação repudiada pela consumidora. Verifica-se que a antítese argumentativa vertida pelo banco repousa, unicamente, na suposta resolução da contenda, ainda no âmbito administrativo e inexistência de dano moral indenizável, o que se revela contraditório às provas acostadas, pois apenas com o deferimento do pleito de urgência houve a suspensão da cobrança. Portanto, ficou claro que não houve diligência mínima da requerida para evitar uma fraude, não ocorrendo erro escusável. Sob esse viés interpretativo, verificada a iminência de desconto vultuoso sobre seus proventos, com possibilidade de comprometimento do crédito, é presumível o abalo imaterial experimentado pela parte autora, cenário que ultrapassa o mero dissabor inerente ao cotidiano
.”

As decisões reiteradas destacam
a responsabilidade objetivo das instituições bancarias, conforme súmula 479 do STJ:
“
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.”

Levando em consideração a situação de hipossuficiência da parte autora e a responsabilidade
objetiva da instituição bancaria,
não sendo provado a regular contratação e não podendo requer da parte autora a prova negativa da contratação.

Sobre os danos morais, as provas dos autos refletem o abalo moral ao autor que excede o mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima,
onde segundo a teoria do desvio produtivo do consumidor, a parte autora perdeu tempo resolvendo uma demanda que não deu causa, com ligações, Procon, aplicativos e outros.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado n. 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)